Tribunal: STF
Processo: HC 263555
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, art. 330, do Código Penal, e art. 34, da Lei de Contravenções Penais, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa e (fls. 97-100), 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos e 10 (dez) dias-multa, e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, a qual também foi substituída por 1 (uma) restritiva de direito (fls. 211-222). Sentença mantida pelo Tribunal de origem (fls. 317-326).



    Alega-se, em síntese, que o paciente teria direito ao redutor do 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), sendo deficiente a fundamentação utilizada para negar a benesse.



    Requer-se, ao final:



    “ A) A concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que se determine, de imediato, a reavaliação da dosimetria da pena imposta ao paciente, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinando-se, por consequência, a readequação da pena e a retificação da guia de execução penal, com efeitos imediatos sobre o regime de cumprimento e benefícios executórios. 



    B) No mérito, a confirmação definitiva da ordem, com o reconhecimento do direito do paciente à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista sua primariedade, bons antecedentes e a inexistência de elementos concretos que demonstrem seu vínculo com organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas, assegurando-lhe o cumprimento de pena proporcional e constitucionalmente adequada;



    C) Que seja determinada a imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal, para que proceda à reformulação da guia de execução penal, com base na nova dosimetria da pena, bem como reavalie o direito do paciente à progressão de regime, livramento condicional ou outro benefício penal compatível, nos termos da Lei de Execução Penal; 



    D) Subsidiariamente, que se reconheça a nulidade da fundamentação que afastou o redutor legal, por ausência de motivação concreta, robusta e específica, em desrespeito à jurisprudência consolidada e aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena; 



    E) E, caso a readequação da pena implique no cumprimento integral da reprimenda ou no preenchimento de requisitos para a soltura imediata, que seja determinada a expedição de alvará de soltura, comunicando-se o Juízo da Execução Penal para que adote as providências cabíveis.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial. 



    A questão a ser analisada cinge-se à analisar se o acusado faz jus a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 



    Sobre referida tese, a eg. Corte a quo assim se manifestou no v. acórdão recorrido (fls. 319-322):



    Requer o apelante a concessão do benefício do tráfico privilegiado. 



    A pretensão, entrementes, não merece prosperar. 



    Para a consideração da referida causa especial de diminuição de pena é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, elencados no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a saber: a) ser o agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. 



    Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012). 



    Na hipótese, a despeito da sua primariedade, restou demonstrado que o acusado, previamente acordado com terceiros, aceitou exercer fundamental papel para o transporte de expressiva quantidade de droga (mais de 400 quilos de maconha), pelo que receberia vultosa quantia em dinheiro (R$ 10.000,00 - dez mil reais), vindo de outro Estado, o que permite concluir que atuava em conjunto com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. 



    Quanto a isso, restou nitidamente demonstrado através do contexto flagrancial desenhado, o modus operandi da empreitada criminosa, que envolve o ajuste para a realização do transporte, o abastecimento do ilícito por terceiros. 



    Percebe-se, portanto, que não se trata de tráfico de menor proporção, mas, ao contrário, de circulação de expressiva quantidade de droga, com clara divisão de tarefas entre o apelante, que transportava, e outras pessoas encarregadas de abastecer, coordenar, cuidar e aguardar a chegada do mesmo, o que, por óbvio, pressupõe sua inserção, ainda que transitória, em organização criminosa. 



    De mais a mais, não se faz crível que terceiros entregariam à responsabilidade do apelante tamanha quantidade de entorpecente, sobretudo considerando seu valor no mercado ilegal, sem qualquer espécie de vínculo de confiança para a realização da empreitada, sendo certo tal confidência somente decorreria de sólida interação com o grupo criminoso. 



    Certamente, o pequeno traficante ou o traficante de primeira viagem, a quem a lei visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena, não realizaria um transporte de droga dessa envergadura, sobretudo nas condições acima expostas. 



    Diante de tais considerações, é possível concluir que o insurgente não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado nos autos a sua inserção em organização criminosa, circunstância que obstaculizam a aplicação do referido privilégio. 



    A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido: 



    [...]



     Outrossim, não há falar em bis in idem no caso presente, na medida em que o afastamento do redutor ora enfocado não decorre diretamente da quantidade de droga apreendida, como afirma o recorrente, mas sim do fato de o acusado dedicar-se a atividades criminosas, realçando cenário incompatível com o privilégio almejado. 



    [...]



     Além disso, consabido que para a formação de seu convencimento necessário, é lícito ao magistrado valer-se de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido e a infração, os quais, in casu, conduzem ao posicionamento aqui adotado. 



    Não se trata, evidentemente, de alicerçar decreto condenatório em ilações ou meras conjecturas, como afirma o apelante, mas em elementos de convicção concretos, reunidos fartamente nos autos. No caso enfocado, não se descura que a situação versa sobre exorbitante quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos ao acusado, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas. 



    Não há que se falar, portanto, em reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas."



    Consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o Tribunal a quo, soberano na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu após examinar as provas juntadas ao processo, que o acusado participou de operação de tráfico de grande porte, indicando se tratar de organização criminosa, destacando a grande quantidade de drogas (400 kg de maconha), a expressiva quantia em dinheiro paga ao recorrente, e a existência de um planejamento prévio, bem como divisão de tarefas e complexa logística para viabilizar o comércio interestadual. 



    Nesse contexto, as pretensões deduzidas pelo recorrente - no sentido de ter direito à aplicação da minorante em questão - reclamam incursão no acervo fático probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7, STJ e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, "a', do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da fundamentação retro. 



    Publique-se. 



    Intimem-se.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente